Tribunal: TJDFT
Processo: 0001454-12.2015.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0001454-12.2015.8.07.0004 EMBARGANTE: DURVALINO FELIX DE MELLO EMBARGADOS: DEUSENI SANTOS DE MELO, CELIA REGINA SANTOS DE MELLO, CELMA REJANE SANTOS DE MELLO, CLAUDIO RENATO SANTOS DE MELO DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por DURVALINO FELIX DE MELLO contra decisão desta Presidência (ID 33592350), que teria inadmitido os recursos especial e extraordinário interpostos pelo embargante. Sustenta, em síntese, que houve equívoco na decisão embargada, pois os recursos especial e extraordinário teriam sido interpostos contra o acórdão da apelação, julgado por três desembargadores, e não contra a decisão monocrática proferida nos embargos de declaração. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA PRIMEIRO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL. CPC DE 2015. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL EM RELAÇÃO AO SISTEMA ANTERIOR. PRECEDENTES DO STJ E DO STF 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o agravo é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recursos de natureza extraordinária, de modo que os embargos de declaração opostos contra decisão de admissibilidade do Tribunal de origem não interrompem o prazo para a interposição do agravo, uma vez que manifestamente incabíveis. Manutenção desse entendimento após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. 2. Hipótese dos autos em que, ademais, a decisão denegatória de trânsito do recurso especial está suficientemente fundamentada, não se demonstrando genérica a ponto de inviabilizar a impugnação ao seu conteúdo, de forma que inaplicável a ressalva a que alude o acórdão da Corte Especial nos EAREsp. 275.615/SP. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no REsp 1737166/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 22/3/2022) Registro, por oportuno, que não há equívoco a ser sanado, pois, conforme assentado na decisão embargada, não houve o prévio e necessário esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que não a houve a interposição do recurso interno contra a decisão monocrática proferida em sede de embargos de declaração. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO NA FORMA TENTADA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. MANTIDA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É incabível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática que julga embargos de declaração, opostos na origem, porquanto necessário o exaurimento de instância. Incidência da Súmula n. 281/STF. O julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada não é suficiente para caracterizar o esgotamento das instâncias ordinárias para fins de interposição de recurso especial. Precedentes. .... 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.979.534/MT, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, , DJe de 19/5/2022). III - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023